Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-65.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-65.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS

Advogado(s)
:
LILLYAN FROTA DE CASTRO, BAASA FERRAZ LIMA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos decorrentes de fraude; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, observado o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça; (iv) saber se o dano moral está caracterizado e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, por se tratar de relação de consumo, competindo-lhe adotar mecanismos de segurança aptos a evitar fraudes, as quais integram o risco da atividade.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo conclusivo o laudo pericial grafotécnico no sentido da falsificação.

5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora configuram ato ilícito, ensejando restituição dos valores indevidamente cobrados.

6. A repetição do indébito em dobro é devida quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a restituição simples para os valores anteriores.

7. O dano moral decorre dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença.

8. Mantida a integralidade da condenação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor. É devida a repetição do indébito em dobro para descontos realizados após 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral quando os débitos recaem sobre benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000216-65.2021.8.05.0067
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A
e como apelada
APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator